Tribunal: TJPA
Processo: 0008650-51.2017.8.14.0074
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÃÃO. REJEIÃÃO DO PLEITO DEFENSIVO. ALTERAÃÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE.1. Nos crimes patrimoniais a palavra da vÃtima, quando segura e coesa, conduz a condenaÃ§Ã£o quando associada aos demais meios de prova, sobretudo quando o recorrente confessa a autoria delitiva. 2. InviÃ¡vel que se cogite de alteraÃ§Ã£o do regime inicial de cumprimento de pena quando, sua fixaÃ§Ã£o, decorre do necessÃ¡rio cotejo entre o montante de pena estabelecido em sentenÃ§a e a literalidade do CÃ3digo Penal.3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0008650-51.2017.8.14.0074
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE TAILÂNDIA - 1ª VARA CRIMINAL
APELANTE: EDNAN STHENYO SENA DE SOUZA
ADVOGADO: MARCIO DA SILVA CRUZ - Def. Púb.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. REJEIÇÃO DO PLEITO DEFENSIVO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando segura e coesa, conduz a condenação quando associada aos demais meios de prova, sobretudo quando o recorrente confessa a autoria delitiva.
2. Inviável que se cogite de alteração do regime inicial de cumprimento de pena quando, sua fixação, decorre do necessário cotejo entre o montante de pena estabelecido em sentença e a literalidade do Código Penal.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
EDNAN STHENYO SENA DE SOUZA
, através de sua Defesa Técnica, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Tailândia, sendo reconhecido em seu desfavor a prática de condutas que se amoldam ao tipo penal descritivo contido no Art. 157, §2°, I e II do Código Penal, sendo-lhe fixada a pena de 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado para o início de cumprimento da pena.

Versam os autos que, no dia 20 de abril de 2017, por volta de 15h40, o denunciado, na companhia de um comparsa, adentrou a clínica odontológica denominada ¿Top Sorriso¿ e, lá estando, empregaram de grave ameaça exercida com uma arma de fogo, passando a subtrair os bens dos funcionários e clientes ali presentes, evadindo-se logo em seguida em uma motocicleta. Ato contínuo, o recorrente restou preso por uma guarnição militar, posto que foi indicado pelas vítimas como sendo o responsável pelo delito.

Por tais fatos, o Representante Ministerial denunciou o réu nas sanções punitivas do art. 157, §2°, I e II do Código Penal, tendo o magistrado reconhecido a procedência da exordial acusatória, fixando-lhe a pena antes descrita.

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação, aduzindo em suas razões recursais unicamente que, nos autos, não há provas suficientes que sustentem,
per si
, a autoria delitiva.

Em contrarrazões, o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
.

Distribuídos a minha relatoria, determinei sua remessa ao parecer do
custos legis
e, nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opinou pelo conhecimento recursal mas, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

Conforme relatado, pretende o recorrente o reconhecimento de que, em seu desfavor, inexistem provas suficientes de autoria delitiva, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, conquanto afirme que a palavra das vítimas - quando de forma isolada nos autos - não pode dar azo a condenação de um dado réu.

Contudo, as razões recursais não guardam qualquer possibilidade de acolhimento, na medida em que, a condenação imposta ao réu, tem como pressuposto fático e processual, não só, os depoimentos testemunhais, mas, também, a confissão por ele realizada em juízo. Destaco:
A testemunha Flavia Conceição da Costa, em juízo declarou:
(...)
Que, o réu foi um dia antes no consultório odontológico realizar um procedimento; que no dia anterior aos fatos o réu foi até o consultório;
que no dia dos fatos o réu ingressou no local acompanhado de um comparsa e armado; que a depoente trabalha como assistente no local; que foi abordada inicialmente pelo comparsa do réu; que apenas abriu a porta do consultório por ser, o réu, paciente do local; que o réu utilizava o nome de Ednan Estenio ao se identificar no lugar; que reconheceu o réu nas redes sociais;

A testemunha Eva Mariana Neves de Oliveira, em juízo declarou:
(...)
Que é proprietária da clínica; que o réu foi anteriormente fazer um orçamento na clínica; que o réu sempre ficou olhando todo o consultório; que o réu fez um procedimento no local; que ainda havia um dente a ser extraído; que o réu estava agendado para realizar um procedimento no local; que a porta do local apenas foi aberta por ser, o réu, paciente do local; que foi abordada pelo comparsa do réu; que a sua Secretaria indicou que o réu era cliente do local; que pelo seu prontuário o localizou nas redes sociais;
A testemunha Erismar Silva de Oliveira, em juízo declarou:
(...)
Que era cliente da clínica objeto do crime;
que o réu era aquele que ingressou no local; que estava na recepção no dia dos fatos; que o réu saiu e ao retornar ao local já anunciou o assalto
; que o réu estava armado; que apenas o réu estava armado;
A testemunha Andrea Ferreira Ribeiro, em juízo declarou:
(...)
Que trabalha na clínica; que estava na sala de esterilização;
que ia atender o réu; que o réu declarou que o trabalho dele era roubar; que o réu era o que entrou no local anunciando o assalto;

Em seu turno, o réu Ednan Sthenyo Sena de Souza, em juízo afirmou:
(...)
Que praticou o crime descrito na inicial; Que, praticou o crime na companhia de um comparsa; que ambos estavam armados; que a arma era um revólver de calibre 38; Que seu comparsa foi o responsável por recolher os pertences das vítimas; Que as vítimas colaboraram com a dinâmica delitiva

Assim, é notório que a conjugação dos depoimentos tomados permite que se conclua pela autoria delitiva do ora apelante, devendo prevalecer o entendimento de que a palavra da vítima é elemento probatório suficiente para sustentar a condenação de um dado réu, nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE INQUISITVA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, quando devidamente apurada a materialidade e autoria dos delitos, notadamente pela palavra da vítima, que foi ratificada pelas declarações das demais testemunhas em juízo.
2.Tanto nos crimes contra o patrimônio como nos crimes contra a dignidade sexual, deve ser dada especial relevância à palavra da vítima, especialmente se esta estiver em harmonia e coerência com as demais provas dos autos. Precedentes. 3.Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
(2019.01025510-29, 201.771, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-03-19, Publicado em 2019-03-21)

Assim, o que se tem é uma versão acusatória segura e coesa, sustentada por diversos elementos de prova, que não foi desabonada em nada pelos argumentos de defesa, devendo ser a toda evidência, privilegiada através da manutenção da sentença condenatória.

Por fim, consigno que a pena final fixada em detrimento do recorrente restou estabelecida em 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias multa, sendo a consideração do regime inicial de cumprimento de pena, mera decorrência da literalidade insculpida na norma do Art. 33, §2°, ¿a¿ do Código Penal, não havendo erro ou circunstância que justifique a alteração pretendida pelo recorrente neste ponto.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, mas, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém, 13 de junho de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator